Tribunal: STF
Processo: Pet 11818
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extradição de Guilherme Gabriel Pereira Brizola formulado por Diana Bonello em face de supostos crimes cometidos em Beirute, no Líbano.



    O requerente narra, em síntese, que se encontra preso desde 22 de fevereiro de 2023 e sofre diariamente com violências físicas e psicológicas em ambiente sem passagem de ar, por supostamente ter cometido um crime no Líbano, que está sem autoridades do Poder Judiciário constituídas no momento.



    Aduz que por ser brasileiro e a Constituição Federal impedir que o Estado brasileiro extradite seus cidadãos natos, deve ser julgado no Brasil pela Justiça Federal.



    O requerente pleiteia a sua transferência ao Brasil, seu país de origem, para que cumpra a sua condenação em solo brasileiro.



    No eDOC 4, o requerente foi intimado para esclarecer os contornos fáticos da causa de pedir e juntar a documentação pertinente.



    Em atenção ao despacho, o requerente alegou que não obteve resposta favorável a pedidos administrativos direcionados à Divisão de Comunidades Brasileiras e Assistência Consular do Ministério das Relações Exteriores e à Coordenação-Geral de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (eDOC 9).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo indeferimento da petição inicial (eDOC 17).



    É o relatório. Decido.



    O pedido não encontra fundamento em nenhum dos dispositivos constitucionais que fixam a competência deste Supremo Tribunal Federal (art. 102, incisos I, II e III, da Constituição Federal), a qual, nos termos da jurisprudência pacífica da Corte, submete-se a regime de direito estrito. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “NOTITIA CRIMINIS’ DEDUZIDA EM FACE DE PESSOA QUE NÃO OSTENTA PRERROGATIVA DE FORO “RATIONE MUNERIS” NESTA SUPREMA CORTE – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INAPLICABILIDADE DA REGRA INSCRITA NO ART. 40 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não há como determinar-se o processamento da ‘notitia criminis’ quando o suposto autor da infração penal indicada em mencionada peça não ostentar prerrogativa de foro ‘ratione muneris’ perante o Supremo Tribunal Federal, que não pode ser confundido com órgão de encaminhamento, a outras autoridades penais, de comunicações referentes a alegadas práticas delituosas supostamente cometidas por quem não consta do rol exaustivo inscrito no art. 102, I, alíneas ‘b’ e ‘c’, da Constituição da República, sendo insuscetível de invocação, no caso, a regra inscrita no art. 40 do CPP, ainda mais se se constatar que o noticiante sequer produziu quaisquer peças e documentos cujo teor pudesse sugerir o cometimento de ilícito penal por parte daquele por ele nominado em sua ‘delatio criminis’. A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO –A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida –, não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em ‘numerus clausus’, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes” (Pet 8818 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.10.2020; grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO. REPETIÇÃO DE AÇÃO ANTERIORMENTE IMPETRADA COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO ULTERIORMENTE PROPOSTA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: CF, ART. 102. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Revela-se inepta a petição inicial em razão da maneira como foi formalizado o pedido - relato confuso e sem documentos essenciais à compreensão da controvérsia. 2. In casu, o recorrente impetrou Petição, com pedido de liminar, intitulada ‘ação ordinária com cautelar de evidência e pedido de liminar em ação de improbidade administrativa em face da administração federal na pessoa do Presidente da Câmara do Senado, do Ministro da Justiça e Segurança Pública e o presidente da República Federativa do Brasil por motivo de incidente de falsidade, aferido na representação criminal na tipificação do artigo 319 cumulada em concurso material do mesmo artigo do Código Penal – crime de prevaricação – em face do soldado Arlindo Moraes Farias, se apurado verdadeiro infere diretamente ao cerceamento de defesa, falsidade ideológica com crime de falsificação de documento oficial e peculato eletrônico sem autoria definida’. 3. A repetição de postulação anteriormente trazida ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal torna insuscetível de conhecimento a presente impetração. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (Pet 7.435 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.09.2018; grifo nosso)



    Ademais, a situação fática em tela não se enquadra na hipótese de competência do art. 102, inciso I, alínea "g", da Constituição Federal, que define a incumbência do Supremo Tribunal Federal no caso de extradição solicitada por Estado estrangeiro, de modo que o requerente carece de legitimidade.



    Em verdade, o requerente, embora intimado para tanto, não elucidou sua real situação processual no Líbano - o motivo pelo qual foi preso, se o processo está em andamento ou se há decisão condenatória definitiva -, o que inviabiliza a adequada compreensão da questão suscitada e dos pedidos formulados.



    De toda forma, pelo que se infere da petição inicial, como bem destacado pela Procuradoria-Geral da República, a Lei de Migração e o Decreto nº 9.199/17, em seus artigos 285, 297 e 298, positivam que o processamento do presente pleito compete ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.



    Confira-se, a propósito, trechos do parecer:



    “No Brasil, o instituto é inexistente, porém se encontra previsto em tratados multilaterais, como na Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, da Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional de 2000 e da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção de 2003. 



    Embora o ordenamento pátrio não regulamente a medida de cooperação em comento, a transferência de processos penais, assim como a transferência de pessoas condenadas, corresponderia a um acordo entre Estados para a persecução penal de determinados delitos. 



    Por conseguinte, indispensável é o exercício da competência das autoridades centrais dos países envolvidos para o recebimento e encaminhamento dos pedidos de cooperação, de forma a concretizar a concordância de ambos os Estados com o ato, a qual não pode ser suprimida judicialmente. 



    Conclui-se, portanto, que os requerimentos formulados pelo peticionante devem ser apreciados pelo Poder Executivo brasileiro e depende da manifestação de vontade favorável do Governo do Líbano, não recaindo, ao Poder Judiciário, decidir sobre o ato de cooperação discutido neste processo. 



    Cumpre asseverar, ademais, que a hipótese ora tratada não envolve a extradição ativa do requerente, já que não há pedido do Governo brasileiro, a outro país, para que um foragido da Justiça brasileira retorne a solo brasileiro para responder a processo penal ou para cumprir pena. Ainda que a pretensão autoral consistisse em pleito extradicional, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar apenas a extradição passiva, solicitada por Estado estrangeiro (art. 102, I, "g", da Constituição da República), o que não é o caso.” (eDOC 17)



    Portanto, é forçoso reconhecer que, para além da evidente incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar este processo, carece o autor de interesse de agir, considerada a inadequação da via eleita para alcançar os objetivos colimados na petição inicial.



    Ante o exposto, acolho o parecer da Procuradoria-Geral da República e nego seguimento ao pedido, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno.



    Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente